Tribunal: TJBA
Processo: 0001113-18.2013.8.05.0034
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0001113-18.2013.8.05.0034 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JAMERSON SILVA DOS SANTOS Advogado(s): WELLINGTON SANTOS FIGUEIREDO, QUENIA ALMEIDA FIGUEIREDO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODALIDADE TENTADA. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS. APRECIAÇÃO MINUDENTE DA PROVA. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE QUE O AGENTE AGIU DE INOPINO E MOTIVADO PELO FIM DO RELACIONAMENTO AMOROSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recorrente pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada, uma vez que teria, no dia 24/06/2013, desferido diversos golpes de faca contra sua ex-companheira, com intenção de matá-la, apenas não alcançando tal intento por circunstâncias alheias à sua vontade. 2. No caso dos autos, a materialidade e a autoria atribuída ao Recorrente podem ser extraídas do laudo do exame de lesões corporais, bem como das demais provas produzidas nos autos, notadamente o depoimento da vítima e de seu irmão, presente na cena do crime, devidamente arrolado como testemunha pela acusação e ouvido sob o crivo da ampla defesa e do contraditório. 3. Assim, forçoso reconhecer como acertada a decisão de pronúncia prolatada pelo Magistrado a quo que, sem adentrar na análise dos elementos probatórios existentes, procedeu a correta verificação da plausibilidade dos fatos narrados na inicial, submetendo o acusado a julgamento popular, pois somente o Conselho de Sentença poderá decidir o destino daqueles que cometem crimes dolosos contra a vida. 4. Tampouco há de se tratar, nesta oportunidade, de desclassificação do delito de homicídio para lesões corporais, pois tal tese exige a apreciação minudente da prova e o exercício de juízo de fato e de direito sobre o evento, que não compete a este Tribunal, senão ao júri popular. 5. Lado outro, os indícios sugeridos pelo a quo para imputação das circunstâncias qualificadoras (motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima) são ligeiramente observados da leitura dos depoimentos prestados em sede judicial, de modo que não é prudente afastá-las, devendo ser igualmente submetidas ao Tribunal do Júri. A exclusão negaria ao julgamento popular a apreciação da causa e, consequentemente, feriria a competência dos jurados para a deliberação acerca da culpabilidade do acusado. Precedentes do STJ. 6. Recurso conhecido e improvido, nos termos do Parecer Ministerial. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0001113-18.2013.8.05.0034, de Cachoeira, no qual figuram como Recorrente JAMERSON SILVA DOS SANTOS e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, pelas razões alinhadas no voto do relator.